Tribunal: TJDFT
Processo: 0715443-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CIVIL. CAESB. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO A PEDIDO DA CONSUMIDORA: COBRANÇA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO EM QUE POSSUIA VÍNCULO COM A UNIDADE USUÁRIA. INADIMPLEMENTO. PROTESTO: EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. QUITAÇÃO SUPERVENIENTE DA DÍVIDA. EXCLUSÃO DO REGISTRO NEGATIVO: ENCARGO DO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pela recorrida, pois ao apontar possível falha nos serviços prestados, há interesse de agir da parte consumidora, sobretudo quando postula indenização pelos danos que alegou ter suportado em decorrência da situação vivenciada.
II. Rejeitada a prejudicial de prescrição suscitada pela requerente (ainda que forma implícita), pois os débitos com vencimento em 2015 (em razão do “refaturamento”) forma levados a protesto em 2019, ou seja, antes de ultimar o prazo prescricional.
III. Mérito:
A. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a declaração da inexistência de débitos com consequente exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e indenização por danos morais. Insurge-se contra sentença de improcedência.
B. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a requerida “incluiu seu nome nos cadastros de inadimplentes em razão de dívidas posteriores ao pedido de corte”; (ii) “a concessionária alega que as contas ref. 01/2014, 02/2014, 03/2014 e 04/2015 não foram pagas, no entanto, essas contas venceram há mais de 6 seis anos, o réu não poderia manter a negativação, uma vez que tal dívida já está prescrita”; (iii) seu cadastro teria sido reativado, sem qualquer justificativa, após quatro anos de cancelamento.
C. Pois bem. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: “No regime próprio da Lei 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.” (Tema 725, REsp 1.339.436/SP).
D. É certo que a recorrente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório.
E. No caso concreto, consoante as provas produzidas, verifica-se que: (i) foi solicitado o cancelamento do serviço (corte no fornecimento de água) em 08.4.2015, e concluído em 28.4.2015; (ii) conforme alegação da requerida, o cadastro teria sido reativado automaticamente pelo sistema, em 24.5.2019, “após divergência da leitura de corte” com a leitura coletada no dia 21.5.2019; (iii) as contas referentes aos meses 01/2014, 02/2014, 03/2014 e 08/2014 foram “refaturadas”, em decorrência de determinação judicial proferida nos autos 0704153-30.2014.8.07.0016 (revisão das contas por média de consumo), cujo vencimento seria em 18.9.2015 (ID. 32149179); (iv) parte das cobranças levadas a protesto, inclusive a de referência ao mês 04/2015 (vencimento em 07.5.2021), seriam atinentes ao período em que a requerente possuía vínculo com a unidade usuária (ID. 32149177, pág. 14/19); (v) a concessionária de serviço público (CAESB) realizou o cancelamento dos débitos relativos às contas de água/esgoto compreendidas no período de 05/2019 a 06/2021; (vi) consoante informação da requerida, o adimplemento das faturas com vencimentos em 18.9.2015 e 07.5.2015 teriam ocorrido somente em 22.3.2021 e 13.5.2021, respectivamente.
F. Nesse quadro fático-jurídico, a requerente não comprovou, de forma inequívoca, que teria realizado o pagamento, a tempo e modo, das respectivas faturas levadas a protesto (fato constitutivo), ônus que lhe competia (CPC, art. 373, I). Logo, a restrição creditícia se afigura exercício regular do direito, por parte da requerida. Escorreita, pois, a sentença de improcedência.
IV. Rejeitadas a preliminar e a prejudicial. No mérito. recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora mantida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).